Tribunal: TJDFT
Processo: 0708032-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708032-97.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SUZANE CAMARA FREIRE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada da apelante renunciou ao mandato em 31.7.23 (ID 49516839). Na mesma data, foi juntada procuração, constituindo novos advogados para defesa da apelante, indicando que vão fazer sustentação oral, de forma presencial (ID 49535062). Anote-se a renúncia ao mandato e os novos advogados constituídos (ID 28315904). Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial. Brasília-DF, 1 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES